Tribunal: TCU
Processo: 028.029/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3173/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme exame realizado pela unidade instrutiva (peça 343), todo o quantitativo adquirido mediante a Dispensa de Licitação 15/2020 foi utilizado e que o preço da aquisição estaria em consonância com o praticado no mercado, situando-se abaixo da mediana dos preços aferidos no Painel de Compras Covid-19. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer parcialmente da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 343), à representante, aos responsáveis e ao município de Recife/PE. 1. Processo TC- Processo 028.029/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Priscila Krause - Deputada Estadual de Pernambuco 1.2. Apensos: Processo 032.004/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.3. Responsáveis: Eliane Mendes Germano Lins (XXX.082.854-XX); Felipe Soares Bittencourt (XXX.603.514-XX); Fernanda Emanuele Arantes Castro da Silva (XXX.433.384-XX); Jailson de Barros Correia (XXX.466.494-XX); João Mauricio de Almeida (XXX.273.624-XX). 1.4. Entidade: Governo do Estado de Pernambuco; município de Recife/PE. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Pedro José de Albuquerque Pontes, representando Município de Recife/PE; Ivan Ferreira Gomes Neto (33740/OAB-PE) e Jefferson Valença Barros Albuquerque Miranda (32.362/OAB-PE), representando Priscila Krause Branco. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Priscila Krause Branco de ser considerada como parte interessada, mas autorizando seu representante legal, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o advogado figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; 1.9.2. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) cópia das peças 1-3, 5, 12-16, 42-44 e 89, bem como da instrução à peça 343 e desta deliberação, para a adoção das providências que entender cabíveis quanto às supostas irregularidades relacionadas às dispensas de licitações 28, 74, 78, 83, 95, 101, 102, 104, 118, 125, 144 e 152/2020, custeadas com recursos próprios do município de Recife/PE e provenientes do Fundo Estadual de Saúde.